Tribunal: TJDFT
Processo: 0721122-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0721122-85.2025.8.07.0000 Classe Judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Embargante(s): CANAÃ CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA. Embargada(s): LASER FAST DEPILAÇÃO LTDA. E ONE FRANCHISING LTDA. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto D E C I S Ã O: A ora embargante/agravante CANAÃ CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA. opôs embargos de declaração (ID 73517436, págs. 1-8), impugnando a decisão monocrática desta Relatoria (ID 73067327) que, com fulcro no art. 932, I e III, não conheceu do recurso por intempestivo, com a seguinte conclusão: “(...) Pelo apurado, pretende a ora recorrente, pela via do agravo interposto em 28 de maio de 2025 impugnar, efetivamente, a decisão interlocutória de ID 211965114, de 24/09/2024, proferida no processo no 0712512-53.2024.8.07.0004, despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança, já impugnada por aclaratórios (ID 213037744), rejeitados pela decisão de ID 221397882, de 18/12/2024; sendo objeto do agravo de instrumento no 0704218-87.2025.8.07.0000, sem pedido liminar oportuno; apresentado posterior PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO (ID 233393222, pags. 1-15) de 23/04/2025, que não suspende nem interrompe os prazos, este foi indeferido (ID 234919045) pelas razões já expostas na decisão que indeferiu o pedido liminar, de ID 211965114, de 07/05/2025. Em razão do presente agravo estar, efetivamente, insurgindo-se contra pronunciamento judicial de ID 211965114, de 24/09/2024, proferida no processo no 0712512-53.2024.8.07.0004, despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança, já impugnada por aclaratórios (ID 213037744), rejeitados pela decisão de ID 221397882, de 18/12/2024; a hipótese é de não conhecimento do recurso por sua manifesta intempestividade. Nesses termos, com fulcro no art. 932, I e III, do CPC, NÃO SE CONHECE do recurso por intempestivo. Publique-se. Intime-se. Após, preclusa, arquive-se Brasília, D.F., 18 de junho de 2025.” Irresignado com a decisão, a ora embargante suscita omissão quanto a questões de lei federal, fatos novos e esclarecimentos sem demonstrar a superação do entendimento, que não teria considerado a petição de ID 72718270, apresentada em cumprimento ao despacho de ID 72364914, quando teria explicado a pretensão recursal sem que fossem considerados os novos fatos que ocorreram no decurso do processo; ressaltam a continuidade da inadimplência, uma das agravadas encerrou suas atividades e não devolveu as chaves, nem retirou suas instalações do imóvel, apesar do contrato ter finalizado em outubro de 2024, tendo de enfrentar ação civil pública em razão de centenas de denúncias por publicidade enganosa, violação a direito à informação e falha na prestação de serviços, dentre outros. Aponta que não teve a intenção de pleitear mera reconsideração de uma tutela anteriormente indeferida ou revogada, tratando-se de novo pedido de tutela provisória de urgência citando amparo no Enunciado 496 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, além de apontar revelia no processo de referência, deixando a decisão de se manifestar sobre todos os pontos levantados no agravo. Pugna pela concessão de efeitos infringentes e prequestionamento. Não foram ofertadas contrarrazões, conforme certidões de ID 74009650 e 74009651. É o relatório. Decido: Aprecio o recurso na forma do art. 1024 §2o, do CPC à luz do art. 932, I e III, do mesmo Codex, uma vez que, em suas razões recursais, o embargante não apresenta, efetivamente, nenhum dos vícios previstos no art. 1022, do CPC. À luz do apurado, nos limites do decidido, e sem que qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material fosse, efetivamente, demonstrada, mas pretendendo atacar a atividade jurisdicional no presente caso, sempre pautada nos artigos legais e devida fundamentação, não merecem amparo os apontados aclaratórios da simples leitura de seus termos, sequer impugnando, efetivamente, a decisão anterior, apresentando fatos novos e nítida pretensão de rediscussão do decidido, sob a pseudo-alegação de omissões. Não houve omissão nem contradição ou erro material na decisão oportunamente impugnada e trazida à instância revisora. Basta uma simples leitura da decisão que restará evidenciada a observância das exigências do art. 93, IX da CF/88 e art. 11 do CPC nos limites apresentados. A decisão recorrida (ID 73067327) que não conheceu do recurso por intempestivo, por óbvio não apreciou quaisquer das teses de mérito suscitadas pois o recurso não atendeu aos critérios/pressupostos de admissibilidade, impedindo seu conhecimento. Portanto, inexiste omissão a amparar os aclaratórios opostos que pretendem, efetivamente, a rediscussão do caso em nítida tentativa de modificação do decisum pela via excepcional dos embargos de declaração. Dessa forma, deve ser ressaltado que, em obediência ao previsto no art. 932, I e III, do CPC, “incumbe ao Relator dirigir e ordenar o processo no Tribunal” e “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida”. Assim, uma vez apreciadas pontualmente tais questões, não há que se falar em omissão, contradição, erro material ou obscuridade na petição recursal, sem que tais vícios fossem demonstrados, ônus de quem alega (art. 373, do CPC). Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para apreciação de inovações recursais em decorrência de irresignação com o seu conteúdo, após a decisão combatida oportunamente e nos próprios limites do art. 141, 490 e 492, CPC. Assim, observo que a recorrente apresenta mera irresignação não vinculada, efetivamente, aos vícios que viabilizam os aclaratórios, na forma do art. 1022, “caput” e incisos, do CPC, considerando-se que a via escolhida não se presta à revisão/reconsideração de decisão. Certo é que a discordância da parte quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador não caracteriza omissão ou contradição, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada. “In casu” não houve demonstração de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material no julgado impugnado. Ao analisar detidamente as razões de oposição, cumpre reiterar à exaustão que o recurso de embargos de declaração é um instrumento disponível ao jurisdicionado que deve ser manejado tão somente quando houver contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o artigo 1022, do CPC. Não serve para, após detida apreciação dos fatos e documentos trazidos aos autos, impor ao Magistrado que acolha suas teses, considerado o Princípio do Livre Convencimento Motivado – Persuasão Racional do Juiz. No caso vertente, a decisão combatida expressamente se manifestou acerca das questões de relevo, o que se pode verificar da sua simples leitura, em decisão devidamente fundamentada, conforme as exigências do art. 93, IX da CF/88 e art. 11 do CPC, não merecendo guarida a irresignação em relação a fatos/alegações novas em inovação recursal que não configuram omissão, mas visando uma nova consideração em sede de aclaratórios. Ressalto ainda que o julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão, trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada. Inexistindo qualquer vício a ser sanado, como indicado supra, e considerando que a via dos embargos de declaração não serve ao efeito infringente pretendido, nem mesmo à rediscussão da matéria e nem admite inovação de teses recursais (fatos novos), rejeitam-se os embargos opostos. Por fim, sobre prequestionamento há de ser observado o art. 1025, do CPC. Nesses termos, em atenção aos artigos 141, 490, 492, 932, I e III, do CPC, REJEITO OS ACLARATÓRIOS. Advirto, por fim, que a utilização abusiva do instrumento processual, sinalizando para medida protelatória, acarreta a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 1026 §§ do CPC. Cumpra-se. Brasília-DF, 13 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator